Tribunal: TJMT
Processo: 0009467-34.2007.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0009467-34.2007.8.11.0015
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
RECORRIDO: LEONILA MARIA ENZWEILER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 28040451):
“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO DE PENHOR RURAL – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE SINISTROS QUE ATINJAM LAVOURAS E PLANTAÇÕES EM PÉ E OS RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS – DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE – NÃO DEMONSTRADA – APLICABILIDADE DO CDC À ESPÉCIE – NULIDADE DECRETADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGADA CARÊNCIA DA AÇÃO ANALISADA EM CONFORMIDADE COM O MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Na espécie, da forma em que foi inserida a cláusula de exclusão no contrato, sem a informação precisa da contratante, a estipulante não satisfez a contento o dever de informação, incumbência imposta, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, o que torna ineficaz a cláusula não informada, nem destacada corretamente, sobretudo na hipótese de ser restritiva de direito do consumidor.” (Ap 0009467-34.2007.8.11.0015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019).”
A recorrente alega que foram violados os artigos 757, 760 e 765 do CC, o artigo 373, I do CPC, bem como o artigo 54, §4o do CDC, ao argumento de que não pode ser compelida ao pagamento de indenização, haja vista que o sinistro ocorrido no estabelecimento agrícola da parte Recorrida não tem amparo contratual.
Recurso tempestivo (ID 36343970)
Contrarrazões (ID 39826474).
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Interpretação de cláusula contratual – Súmula 5 e Reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A recorrente alega que foram violados os artigos 757, 760 e 765 do CC, o artigo 373, I do CPC, bem como o artigo 54, §4o do CDC, ao argumento de que não pode ser compelida ao pagamento de indenização, haja vista que o sinistro ocorrido no estabelecimento agrícola da parte Recorrida não tem amparo contratual.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice das súmulas acima mencionadas, conforme precedentes do STJ em casos análogos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. COBERTURA. VALOR DEVIDO NA APÓLICE DO SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1182251/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. 1. PREJUÍZOS DECORRENTES DA RESCISÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. DEDUÇÃO DESPESAS. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A revisão das conclusões estaduais quanto aos prejuízos decorrentes da rescisão contratual demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas do acordo e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, "a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso" (REsp 1.553.790/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1347639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV